Tribunal: TJDFT
Processo: 0740085-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740085-78.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: IVANDERSON DA SILVA ALBUQUERQUE, PAULA LAISE COSTA DA SILVA, M. S. A., J. G. S. A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, no Cumprimento de Sentença n. 0712038-05.2022.8.07.0020, promovida por IVANDERSON DA SILVA ALBUQUERQUE, PAULA LAISE COSTA DA SILVA, M. S. A. e J. G. S. A. em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 209301030 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado pela agravante, que alegava excesso de execução. Em suas razões recursais (ID 64326163), a agravante sustenta que os agravados pleitearam, em sede de cumprimento de sentença, a execução de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) relativa a astreintes. Aduz que as astreintes têm função coercitiva, não podendo ultrapassar o valor da obrigação principal, sob pena de desvirtuamento e enriquecimento ilícito. Sobreleva que o valor é desproporcional, considerando que houve o cumprimento da obrigação, sem qualquer prejuízo aos agravados. Com estes argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão vergastada para determinar o desbloqueio da quantia constrita e sua consequente devolução em seu favor, ou, em caso de eventual levantamento pelos exequentes, que seja determinada a imediata devolução. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor das astreintes ao valor de 1 (um) salário-mínimo. A agravante juntou comprovantes de recolhimento do preparo recursal (ID 64336323). No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que a agravante não é beneficiária da justiça gratuita e não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, porquanto o documento de ID 64336323 – pag. 2 se refere a guia de recolhimento da União emitida pelo Ministério da Fazenda – Secretaria do Tesouro Nacional, na qual não é possível identificar o CNPJ deste Tribunal de Justiça, o número do processo e da parte agravada. Alerte-se que a guia dos recursos relativos a processos em trâmite no Tribunal de Justiça do Distrito Federal deve ser emitida no site do Tribunal, em conformidade com as instruções lá contidas1. Nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC, [N]o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024 às 18:04:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais